Tribunal: TCU
Processo: 009.984/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6631/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que noticia realização de despesas sem respaldo orçamentário e financeiro do Contrato n. 025/2020- PGM/PMCJ, firmado com aplicação de recursos do "Convênio n. 8748530001/19-01/2018/MD/CX", pactuado entre o Município de Candeias do Jamari (RO) e o Ministério da Saúde, para ampliação da Unidade Básica de Saúde São Pedro, no valor de R$ 599.991,00; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Saúde às peças 13 e 14, por meio dos quais a unidade técnica destaca " que a obra em questão já está sendo objeto de acompanhamento e análise por parte do Ministério da Saúde (no SISMOB ela tem prazo limite para conclusão até 11/10/2022, peça 12, p. 1), o qual, por se tratar do órgão repassador dos recursos sob análise, detém a competência primária de apurar qualquer malversação na aplicação dos recursos públicos por ele repassados "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer a presente documentação como representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos, no art. 235 do Regimento Interno do TCU no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada ; b) encaminhar , com fulcro no artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, os fatos noticiados ao conhecimento do Ministério da Saúde, em especial, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps/MS), com cópia ao respectivo órgão de controle interno, a fim de que o órgão repassador tome as providências internas de sua alçada em relação aos apontamentos feitos na representação ora analisada, bem como apure de forma adequada a aplicação dos recursos federais na execução da ampliação da Unidade Básica de Saúde São Pedro; c) informar ao Ministério da Saúde, em especial, à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps/MS), com fundamento no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, consoante previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TC 84, de 22/4/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9/9/2020; d) informar ao representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.984/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.379/2022-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Candeias do Jamari (RO). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.